Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-94.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007597-94.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO HOTZ - CPF: 866.305.639-72 (EMBARGANTE), DOUGLAS FAGNER ANDREATTA RAMOS - CPF: 034.277.209-00 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (EMBARGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), THIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 047.577.739-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por GILBERTO HOTZ
visando, em tese, sanear e
prequestionar
suposta omissão consistente na não manifestação sobre o art. 373, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do art. 373, inciso II, do CPC; e (
ii
) verificar se os embargos de declaração apresentam caráter protelatório, justificando a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O julgado embargado aprecia integralmente os fatos e fundamentos apresentados, concluindo de forma clara e suficiente, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O art. 1.025 do CPC considera
prequestionados
os elementos suscitados em embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos excepcionais, não sendo obrigatória a manifestação expressa do julgador sobre cada dispositivo legal indicado.

O caráter protelatório do recurso evidencia-se pela reiteração de argumentos já analisados e pela ausência de fundamento legítimo para a oposição dos embargos, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6. Embargos de Declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração só são
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição
, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento de dispositivos legais é suprido pelo art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa do julgador sobre a norma indicada.

A reiteração de argumentos já analisados, sem fundamento válido, caracteriza o caráter protelatório dos embargos e justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016.

TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2018, DJE 19/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
GILBERTO HOTZ
em
face do v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração
n.o
1007597-94.2024.8.11.0040
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
rejeitou os
aclaratórios

ante a ausência de
qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O

E
mbargante sustenta, em síntese,
que
,

IB
o juiz seja o destinatário das provas, o teor do v. acórdão foi omisso no tocante a aplicabilidade do disposto do art. 373, inc. II do CPC.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de
saneamento e prequestionamento da suposta omissão apontada.

Devidamente intimad
a
,
a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Embargante visa o
saneamento e prequestionamento da suposta omissão
apontada
consistente na não manifestação sobre o art. 373, inciso II, do CPC.

Com efeito,
em relação ao pretendido prequestionamento, certo é que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou à determinada conclusão, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos
de Declaração
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018
)

Assim, ressai evidente o caráter protelatório
deste
novo
recurso
Embargos, situação que impõe a cominação da multa disposta no art. 1.026, § 2o, do CPC
.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
GILBERTO HOTZ
e o condeno ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024